Tribunal: STF
Processo: RE 76199
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
- INPS. Correção monetária na alienação de imóveis. Os contratos referentes a imóveis cujos ocupantes optaram pela aquisição a partir da vigência da L. 5.049 e até a vigência do DL. 19, de 30.8.66, estão isentos de correção monetária, nos termos do parágrafo 3º do art. 30 da referida lei. Recurso extraordinário não conhecido.